Tribunal: CARF
Processo: 19707.000044/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000044/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.917 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
PERSIO AILTON TOSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SANEAMENTO
DE
IRREGULARIDADES E INCORREÇÕES. POSSIBILIDADE.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS NOS AUTOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexistirá desrespeito ao duplo grau de julgamento por supressão indevida de
instância, sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes para que
os julgadores firmem seu convencimento e decidam, no mérito, favoravelmente
ao contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000044/2008-76
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/11), lavrada em
02/01/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 37.030,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
- A notificação de lançamento em epígrafe foi recebida pelo contribuinte no dia
17/01/2008.
- Nos termos do Decreto n° 70.325/72 e conforme descrito na notificação o
contribuinte tem o prazo de 30 dias para impugnar o lançamento. Portanto, o prazo
para defesa vence no dia 16/02/2008 (sábado), estendendo-se até o dia 18/02/2008,
próximo dia útil. Assim, a presente impugnação deve ser apreciada posto que
apresentada dentro do prazo legal.
- A efetivação do lançamento de imposto de renda não comportaria ter sido
lavrada, por ausência de infração legal por parte do contribuinte, que honra com suas
obrigações junto a Receita Federal, em absoluta transparência com o fisco.
- Com fundamento na legislação tributária nacional 0 lançamento de imposto de
renda não pode prevalecer. O contribuinte possui comprovantes relativos as despesas
médicas objeto da dedução no imposto de renda do exercício de 2005.
- As despesas descritas na declaração de ajuste anual decorrem de tratamento do
filho do requerente, Pérsio Ailton Tosi Junior, têm documento comprobatório e foram
pagas pelo requerente em sua totalidade, através de cheque nominal ou crédito
bancário da conta corrente bancária de sua titularidade (Banco 237 - Bradesco Prime,
Ag. 3489-4,. conta corrente n° 1344-7). Esses documentos consistem em recibos de
honorários j profissionais, notas fiscais de serviços (docs. anexos autenticados) e
cópias de referidos cheques e créditos bancários on-line.
- Contudo, as cópias dos cheques referentes aos pagamentos não foram obtidas
a tempo l para apresentação juntamente com a presente impugnação. O contribuinte as
requereu 1 ao banco (doc. anexo), mas este, nesta data, na pessoa da gerente 80742 -
Flaviane S. A. Paula, da agência Bradesco Prime Campo Grande, informou que só
pode fornecê-las, em 15 dias úteis. Também se recusou a registrar tal informação em
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

correspondência ao cliente, então requerente. Desse modo o contribuinte necessita de
prazo para juntada ao presente processo.
- A ausência desses documentos na Declaração de Imposto de Renda do
contribuinte pode ser regularizada (art. 145, do CTN) e os documentos em anexo
atendem à comprovação da realidade das despesas, de forma que deve ser cancelado o
lançamento efetuado por ausência de fato gerador.
- Enfim, com a apresentação dos referidos documentos comprovar-se-á que não
houve qualquer acréscimo patrimonial (art. 43, do Código Tributário Nacional)
passível de tributação, multa e juros legais
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-29.230 (e-fls. 42/47), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
a infração sobre despesas médicas e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total
de R$ 37.030,00, relacionados no quadro a seguir:
...
A questão da prova das despesas médicas deve ser analisada, nos termos da
primeira parte do art. 29 do Decreto n° 70.235/1972, à luz dos seguintes elementos,
critérios e princípios, colhidos na legislação do imposto de renda pessoa física, na
doutrina e na jurisprudência administrativas:
1) Natureza das despesas: para que seja possível a dedução da despesa médica,
esta deve preencher os seguintes requisitos, cumulativamente: a) tratar-se de prestação
de serviço na área da saúde, realizada por médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais ou o fornecimento
de produtos de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (art. 8° , inc. II “a” da lei 9.520, de 26/12/1995), b) o
beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes e c)
o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte (art. 8° § 2°,
inc. II da lei 9.520, de 26/12/1995).
2) Meio de prova: o legislador do imposto de renda pessoa física entendeu por
bem restringi-lo à prova documental, e, ainda, estipular requisitos objetivos para sua
eficácia, a saber:
...
De acordo com o artigo acima transcrito, percebe-se que a terminologia adotada
pela lei é “documentação”, o que, por certo, compreende diversos tipos de
documentos, tais como, recibo de pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque
nominal, prontuário médico, laudo médico, dentre outros. O importante, para que
tenham eficácia probatória, é que reflitam a quitação de determinada obrigação. Para
tanto, é necessário que, da documentação, seja possível identificar: a) a natureza do
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

serviço prestado, não bastando a menção genérica ã prestação de serviços médicos, b)
o efetivo pagamento e c) a correspondência entre o pagamento e o valor pago ao
nome, número de inscrição cadastral e endereço do profissional recebedor da
contraprestação pecuniária.
Esses fatos podem estar identificados em um único documento ou num conjunto
de documentos que se complementem, de livre produção, pois a lei não define forma
específica. Existem, todavia, certos fatos cujo meio de prova está tipificado. São eles:
2.1 O pagamento: ainda que alternativamente, ou seja, na falta de outro
documento comprobatório da quitação da obrigação, pode ser provado por meio de
cheque nominativo pelo qual foi efetuado 0 pagamento, conforme art. 8° §2° inc. III,
in fine, da lei 9.250/95.
2.2 A prestação do serviço por pessoa jurídica: a relação obrigacional deve ser
provada por meio do cupom fiscal ou nota fiscal de serviços, com identificação da
pessoa física beneficiária e os serviços prestados, por força do art. 61 da lei n° 9.532,
de 10/12/ 1.997:
...
3) Requisitos da Prova: Em síntese, da análise do § 2° do art. 8° da lei 9.250/95,
extrai-se que, para que o documento de despesas médicas seja considerado eficaz
como prova da dedução, deve necessariamente conter as seguintes características: a)
servir como quitação da obrigação por meio de pagamento realizado pelo contribuinte
(inc. I e III), o que, por evidente, enseja a especificação do valor pago e do pagante; b)
identificar o contribuinte e/ou seus dependentes como beneficiários do tratamento
(inc. II); c) identificar a natureza do serviço prestado, e a quantidade, se for 0 caso, o
que não é suprido por expressões genéricas (inc. III); d) identificar o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -CPF ou no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica › CNPJ do prestador do serviço (inc. III).
4) Ônus da Prova: regra geral, ao fisco cabe provar as alegações sobre omissão
de rendimentos e, ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário
(art. 333 do CPC), competindo-lhe, portanto, desincumbir-se do ônus da prova das
despesas medicas deduzidas, quando exigida pelo Fisco, por força da determinação
contida no Decreto-lei 5.844/43, reproduzida no art. 73 do RIR, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999:
...
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com
base apenas em meras afirmações.
Logo, para desincumbir-se do ônus da prova, ao contribuinte compete provar o
fato que deu origem a despesa (serviço/produto) e também o pagamento efetuado.
Contrario sensu, não se desincumbe do ônus da prova o contribuinte que apenas
declara o fato e o pagamento da despesa. É o que se passa a demonstrar a seguir.
5) Natureza do Recibo e da Declaração de Pagamento: Esses documentos
contêm uma declaração de fato, o que faz com que tenham aptidão para provar a
declaração, mas não o fato declarado, conforme dicção do parag. único do art. 368 do
Código de Processo Civil e parag. único do art. 219 do Código Civil/2002:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

...
Esses dispositivos legais também esclarecem que tais documentos presumem-se
verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção juris
tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente
em relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4” T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 782269). É também o entendimento da
doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se, entretanto, que a
presunção de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra
terceiros. estranhos ao ato (Curso de Direito Civil”, 1° vol., 34” Edição, p. 257 e 258).
É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de
veracidade, permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova em
contrário. Por outro lado, o documento que não se reveste de presunção de veracidade
é passível de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia infirmação
quanto à sua autenticidade ou veracidade, desde que haja outros motivos.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e
da declaração de pagamento, a este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento,
e, considerando que, conforme dispositivos do Código Civil retrocitados, 0 ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua
veracidade, conclui-se que, desde que haja motivos relevantes, é legítima a exigência,
pelo Fisco, de elementos complementares a este documento, com a finalidade de
formar juízo de verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a
infirmação da autenticidade e veracidade do recibo e da declaração de pagamento. Os
motivos para tanto serão tratados no item 7 abaixo.
6) Natureza da Declaração Pública de pagamento: A fé pública reconhecida ao
documento público faz presumir autênticos e verdadeiros os fatos que o escrivão, o
tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença (art. 364 do CPC),
mas a fé pública não envolve o conteúdo da declaração, conforme lição dos doutos:
...
Diante disso, aplica-se à declaração pública prestada pelo interessado as
mesmas noções, já explanadas, quanto à eficácia probatória do recibo e da declaração
particular de pagamento.
7) Razoabilidade: sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser
suficientes para comprovar o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto
a necessidade de mais ou menos elementos de prova dé`ve ser resolvida à luz do
princípio da razoabilidade, ponderando-se a acessibilidade às provas, a saber:
7.1 Despesas médicas de valor expressivo: ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida, as deduções de despesas médicas que tenham valor
expressivo, individualmente ou em conjunto. É sabido que, em regra, os tratamentos
de saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento
geral, e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses
casos, em regra, é viável, e possível, a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

complementares ao recibo de pagamento, tais como os documentos retrocitados
(exames laboratoriais, cheques, etc.).
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas
abaixo:
...
7.2 Despesas médicas de pequeno valor: contrario sensu, salvo situações
especiais, são suficientes para comprovar as despesas de pequena monta, as
declarações/recibos/notas fiscais emitidos com todos os requisitos do art. 8° §2° da lei
8.250/95 (ver item l a 3 supra), notadamente quando o valor for compatível com a
natureza do serviço prestado, considerando que, nesses casos, a prova suplementar é
de difícil, e até mesmo impossível produção para o contribuinte, haja vista que os
tratamentos de menor valor, em regra, correspondem a serviços de menor
complexidade, que, por isso, em regra, dispensam exames médicos subsidiários. Além
disso, de acordo com a experiência, é grande a probabilidade de a quitação da
obrigação ser realizada em dinheiro.
8. Todo o exposto leva a concluir que a declaração particular ou pública de
pagamento, por si só:
8.1 Não tem eficácia probatória para fins de dedução do imposto de renda
pessoa física, quando:
8.1.1 Não preencher os requisitos objetivos do art. 8° §2° da lei 9.250/95 (ver
itens 1 a 3 supra), conforme já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, última
instância administrativa do Ministério da Fazenda, no Ac. n° CSRF/01-1.458/92
(DOU de 19/O1/1995):
...
8.1.2 Preencher os requisitos objetivos do art. 8° § 2° da lei 9.250/95 (ver itens
1 a 3 supra), mas a despesa médica:
8.1.2.1 tiver valor expressivo, e, além disso, o contribuinte, devidamente
intimado, não tiver apresentado elementos subsidiários nem comprovado a
impossibilidade de faze-lo (ver item 7.1 supra);
8.1.2.2 referir-se a serviço prestado por profissional reconhecidamente inidôneo
por meio de súmula administrativa, 0 que está de acordo com Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
...
8.2 Por outro lado, tem eficácia probatória, para fins de dedução do imposto de
renda pessoa física, a declaração particular ou pública de pagamento que preencha os
requisitos objetivos do art. 80 §2o da lei 9.250/95 e que se refira a despesa médica de
pequena monta, condizente com o serviço prestado, tendo ou não o contribuinte sido
intimado a apresentar elementos subsidiários (ver item 7.2 supra).
9. Outra situação que também merece destaque é a despesa médica não
declarada na DIRPF e que também não foi apreciada pela autoridade lançadora, e
configura hipótese de retificação da declaração que depois da notificação do
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

lançamento do imposto ou do início do processo de lançamento “ex-officio”, e vedada
requerer a retificação de sua declaração, para o fim de incluir deduções e abatimentos
que, anteriormente àqueles atos, não pleiteara, segundo disposição do DECRETO-LEI
No 5.844, DE 23 DE SETEMBRO DE 1943.
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por:
I) Considerar eficazes para a dedução de despesas médicas o recibo emitido por
Miguel Srougi (fl. 10), no valor de R$ 200,00, cujo pagamento foi comprovado por
intermédio de cópia de cheque emitido pelo interessado (fls. 59 e 60), com base nos
fundamentos contidos nos itens 3; 4; 5 e 7.2 do presente voto.
II) Considerar eficazes para a dedução de despesas médicas os três recibos
emitidos por Carlos Dzik (fls. 11; 12 e 30), no valor total de R$ 5.700,00, cujos
pagamentos foram comprovados por intermédio de cópias de dois cheques emitidos
pelo interessado (fls. 61 a 64), com base nos fundamentos contidos nos itens 3; 4; 5 e
7.2 do presente voto.
III) Considerar ineficaz para a dedução de despesas médicas o recibo emitido
pela UCO Serviços Médicos S/C Ltda (fl. 13), no valor total de R$ 11.000,00, pois a
nota fiscal é exigível quando a prestadora é pessoa jurídica, conforme os fundamentos
contidos nos itens 2.2.
IV) Considerar eficaz para a dedução de despesas médicas o recibo emitido por
Kátia Ramos Moreira Leite (fl. 14), no valor de R$ 850,00, acompanhado do Relatório
de Patologia Clínica (fl.14), emitida pelo Hospital Sírio Libanês, com base nos
fundamentos contidos nos itens 3; 4; 5 e 7.2 do presente voto.
V) Considerar eficaz para a dedução de despesas médicas o recibo emitido por
Margarete Taranto Pereira (fl. 15), no valor de R$ 600,00, cujo pagamento foi
comprovado por intermédio de cópia de cheque emitido pelo interessado (fls. 65 e 66),
com base nos fundamentos contidos nos itens 3; 4; 5 e 7.2 do presente voto.
VI) Considerar eficaz para a dedução de despesas médicas o recibo emitido por
Fernando David Golher, porém informado em DIRPF como sendo para São Paulo
Serviços Médicos de Anestesia S/C Ltda. (fl. 16), no valor total de R$ 4.200,00. Não
obstante a nota fiscal seja exigível quando a prestadora é pessoa jurídica, conforme os
fundamentos contidos nos itens 2.2, o interessado comprova, mesmo que
parcialmente, através do cheque por ele emitido (fls. 67 e 69), no valor total de R$
2.100,00, que as despesas a título de honorários de anestesia de fato ocorreram, com
base no conjunto probatório contido nos autos.
VII) Considerar eficaz para a dedução de despesas médicas o recibo emitido por
Ramez Anbar (fl. 17), no valor de R$ 1.800,00, cujo pagamento foi comprovado por
intermédio de cópia de cheque emitido pelo interessado (fls. 71 e 72), com base nos
fundamentos contidos nos itens 3; 4; 5 e 7.2 do presente voto.
VIII) Considerar eficaz para a dedução de despesas médicas o recibo emitido
por Fábio B. Jatene, porém informado em DIRPF como sendo para CEDOT Centro
Especializado Doenças Tórax S/C LTDA. (fl. 18), os Médicos de Anestesia S/C Ltda.
(fl. 16), no valor total de R$ 4.200,00. Não obstante a nota fiscal seja exigível quando
a prestadora é pessoa jurídica, conforme os fundamentos contidos nos itens 2.2, o
interessado comprova, através do cheque por ele emitido (fls. 73 e 74) que de fato a
referida despesa foi despendida.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

IX) Considerar eficaz para a dedução de despesas médicas o recibo emitido por
Alexandre C. Hueb (fl. 18), no valor de R$ 1.800,00, cujo pagamento foi comprovado
por intermédio de cópia de cheque emitido pelo interessado (fls. 75 e 76), com base
nos fundamentos contidos nos itens 3; 4; 5 e 7.2 do presente voto.
X) Considerar eficaz para a dedução de despesas a nota fiscal emitida pela
Sociedade Beneficente Senhoras Hosp. Sírio Libanês (fl. 19), no valor total de R$
880,00, conforme os fundamentos contidos nos itens 2.2.
XI) Não conhecer das notas fiscais emitidas pela Sociedade Beneficente
Senhoras Hosp. Sírio Libanês (fls. 20 a 25), porque as correlatas despesas não foram
informadas em DIRPF. com base nos fundamentos contidos no item 9.
XII) Considerar eficaz para a dedução de despesas médicas o recibo emitido por
Carlos Dzik (fl. 27), no valor de R$ 600,00, acompanhado do comprovante de
depósito bancário (fl.26), com base nos fundamentos contidos nos itens 3; 4; 5 e 7.2
do presente voto.
Quanto às demais despesas médicas glosadas, o interessado nada comentou e
nem mesmo apresentou documentos comprobatórios, de forma que, conforme previsto
no art. 17 do Decreto 70.235/72, considera-se não impugnadas as matérias que não
foram expressamente contestadas, que fica insusceptíveis de apreciação e modificação
nas instâncias julgadoras administrativas.
Em suma, deve ser restabelecido o valor glosado de despesas médicas no
montante de R$ 19.950,00.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
55/61), arguindo contra a manutenção da glosa sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Da Matéria Considerada Não Impugnada pela Primeira Instância
O julgamento anterior registrou o seguinte em seu voto (e-fls. 95) sobre este
assunto:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

Quanto às demais despesas médicas glosadas, o interessado nada comentou e
nem mesmo apresentou documentos comprobatórios, de forma que, conforme previsto
no art. 17 do Decreto 70.235/72, considera-se não impugnadas as matérias que não
foram expressamente contestadas, que fica insusceptíveis de apreciação e modificação
nas instâncias julgadoras administrativas.
Apesar de o i. Relator não as ter especificado, conclui-se, pela leitura de seu voto,
que referia-se às seguintes despesas médicas: i) Sovaspe S/C Ltda., CNPJ no 47.797.162/0001-
66, no valor de R$ 300,00; ii) Dzik Serviços Médicos S/C Ltda., CNPJ n 02.654.198/0001-52,
no valor de R$ 300,00; e iii) C.N.A. Centro de Neuro Angiografia Diagnóstica e Terapêutica
S/C Ltda., CNPJ no 66.865.718/0001-59, no valor de R$ 3.000,00.
Somadas, estas despesas perfazem o montante de R$ R$ 3.600,00.
Ocorre que em seu recurso voluntário o interessado refuta o entendimento do
julgador a quo, da seguinte forma:
Com o devido perdão, a afirmação é incorreta e merece reforma a decisão,
também nessa parte.
O contribuinte consignou expressamente na impugnação que todas as despesas
descritas na declaração de ajuste anual possuíam documento comprobatório e foram
pagas...
... apresentou todos os documentos ... como recibos e notas fiscais referentes
aos honorários médicos declarados e exames realizados, transferências bancárias e
relatórios médicos, documentos juntados às fls. 10/30.
...também juntou cópia dos cheques referentes àquelas despesas que dessa
forma foram pagas...
Analisando a questão verifica-se que assiste razão ao recorrente, pois da leitura
de sua reclamação inicial (e-fls. 2/5), não se identifica que tenha feito uma impugnação parcial.
Além disso, elaborou planilha (e-fls. 6) correlacionando individualmente cada despesa médica
glosada ao seu respectivo comprovante de pagamento, bem como anexou recibos e notas fiscais
correspondentes (e-fls. 14, 31 e 33).
Portanto, voto no sentido de que as referidas despesas sejam consideradas como
impugnadas.
Das Incorreções por Lapso Manifesto Ocorridos na Decisão Recorrida
O interessado dentre as suas argumentações recursais aponta que houve erro
material da conclusão do Acórdão, como segue:
O recibo emitido por Fábio B. Jatene, informado na DIRPF como sendo
CEDOT Centro Especializado Doenças Tórax S/C Ltda. (fl. 18) foi considerado
eficaz...
... na descrição do valor da despesa médica, repetindo os dizeres do item VI ...
Médicos de Anestesia S/C Ltda. (fl. 16), no valor total de R$ 4.200, 00."
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

Na verdade, o recibo (fl. 18) e cópia do cheque (fls. 73/74) que comprovam o
pagamento da despesa importa em R$ 5.800,00...
Indica, também, a ocorrência de equívoco no somatório das despesas consideradas
eficazes que, consequentemente, impactam na revisão do débito proferida pelo julgamento de
primeira instância.
De fato, assiste razão ao recorrente nas duas situações por ele apontadas.
No primeiro caso, há evidente erro no valor da despesa restabelecida, o julgador
registrou, por lapso, R$ 4.200,00 quando o correto seria R$ 5.800,00, conforme verifica-se pelo
valor constante de sua DIRPF (e-fls. 38); pelo recibo apresentado (e-fls. 21); e pelo cheque (e-
fls. 76).
Relativamente ao somatório das despesas consideradas eficazes, portanto
restabelecidas pelo julgamento de piso, vemos que o i. Relator assim manifestou-se:
Em suma, deve ser restabelecido o valor glosado de despesas médicas no
montante de R$ 19.950,00.
Não há dúvidas de que esta foi a soma considerada durante a revisão de ofício.
Observando o quadro e seu resultado, constante do voto (e-fls.96), comparando-o com o extrato
de processo (e-fls. 97), identifica-se que apresentam o mesmo saldo de valor principal R$
3.092,41.
Contudo, como bem apontado pelo recorrente, o somatório das despesas médicas,
itens I a XII (e-fls. 94/95), consideradas como comprovadas não é R$ 19.950,00, mas sim R$
22.430,00.
Com efeito, está devidamente configurada a ocorrência de erro naquele somatório
de despesas médicas consideradas eficazes.
Portanto, a diferença de R$ 2.480,00 deve ser restabelecida como dedução de
despesas médicas, conforme já reconhecida por aquele Colegiado.
Apesar dos erros apontados pelo sujeito passivo, entendo que tal situação amolda-
se ao prescrito no artigo 60 do Decreto no 70.235/72, podendo as mesmas serem sanadas sem
importar em nulidade daquela Decisão:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Após estas considerações, podemos concluir que a matéria constante na presente
autuação devolvida a este Conselho para reanálise por meio de Recurso Voluntário são as
deduções indevidas das seguintes despesas médicas: i) UCO Serviços Médicos S/C Ltda., CNPJ
no 68.483.627/0001-84 no valor de R$ 11.000,00; ii) Sovaspe S/C Ltda., CNPJ no
47.797.162/0001-66, no valor de R$ 300,00; iii) Dzik Serviços Médicos S/C Ltda., CNPJ n
02.654.198/0001-52, no valor de R$ 300,00; e iv) C.N.A. Centro de Neuro Angiografia
Diagnóstica e Terapêutica S/C Ltda., CNPJ no 66.865.718/0001-59, no valor de R$ 3.000,00.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

Somadas, perfazem o valor total de R$ 14.600,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Nesta Notificação de Lançamento, a autoridade lançadora fez as seguintes
considerações na descrição dos fatos e enquadramento legal, (e-fls. 9):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
********37.030,00, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
No presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora tenha
exigido do contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Com efeito, vemos que o agente fiscal motivou sua glosa pela falta de
comprovação, ou seja, utilizou-se de expressão “genérica/ampla”, não especificando/detalhando
melhor quais documentos seriam necessários para comprovar tais despesas de forma satisfatória.
É de entendimento deste julgador que não cabe a este estabelecer outros
elementos de comprovação, além dos exigidos pela legislação, quando durante o procedimento
não o fez a autoridade fiscal.
Neste caso, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Pelas particularidades desta lide, reputo que seja mais adequado separar a
verificação dos documentos, conforme a seguir.
Da Glosa sobre as Deduções de UCO Serviços Médicos S/C Ltda., CNPJ no
68.483.627/0001-84
Vemos que o julgamento anterior não reconheceu esta despesa (e-fls. 94), pelo
seguinte motivos:
III) Considerar ineficaz para a dedução de despesas médicas o recibo emitido
pela UCO Serviços Médicos S/C Ltda (fl. 13), no valor total de R$ 11.000,00, pois a
nota fiscal é exigível quando a prestadora é pessoa jurídica, conforme os
fundamentos contidos nos itens 2.2.
De forma resumida, em sua defesa, o interessado informa que a respectiva pessoa
jurídica está dispensada de emitir nota fiscal de serviços, sendo tributada na forma do Decreto
Municipal no 37.923/99.
Reapresenta o respectivo recibo da despesa médica e adiciona declaração emitida
por seu sócio-diretor (e-fls. 116/117).
Como visto, a única restrição apontada pelo julgamento de primeira instância foi a
necessidade de a comprovação da despesa médica ser feita mediante a apresentação de nota
fiscal, não por recibo.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

Quanto ao tipo de documento eficaz para comprovação de despesas médicas
quando o prestador de serviços for pessoa jurídica temos o constante na Solução de Consulta
Interna Cosit no 20/2013, ementa in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do IRPF, de que trata o art. 8o,
inciso II, alínea “a” e § 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a comprovação
da despesa médica ali prevista, quando o serviço ou fornecimento de produto for,
respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve ser realizada
mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, ou, ainda, na
falta de documentação, pode-se considerar também o cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento. No entanto, em relação às informações relativas àquela pessoa
jurídica, a qual recebeu o pagamento, deve-se, em especial, constar na referida
documentação a indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). (grifos nossos)
Dispositivos Legais: Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, art. 1o; e Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o.
Segundo o entendimento firmado naquela publicação, a comprovação dos serviços
prestados ou fornecidos por pessoa jurídica deve ser realizada mediante a apresentação de nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, ou, ainda, na falta de documentação, pode-se
considerar o cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não havendo hierarquia
entre eles. No entanto, em relação às informações relativas à pessoa jurídica, a qual recebeu o
pagamento, deve, constar na referida documentação a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Essa também é a linha interpretativa adotada por este Conselho em diversas
decisões, como as a seguir colacionadas:
Acórdão no 196-00.093, 6a Turma Especial
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2002 DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE COM BASE EM RECIBOS DE
PESSOAS JURÍDICAS. NOTAS DE DÉBITO.
Não há forma legalmente prescrita para a comprovação dos pagamentos por serviços
médicos prestados, exigindo-se que determinadas informações permitam identificar o
prestador de serviços (nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC). Se o fisco nada questiona
sobre a legitimidade da despesa, improcede a glosa que se amparou unicamente no fato
de ter o contribuinte se utilizado de recibos.
Acórdão no 2801-003.556 – 1a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA.
Para dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física de que trata o art.
8o, inciso II, alínea “a” e § 2o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a
comprovação da despesa médica ali prevista, quando o serviço ou fornecimento de
produto for, respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve ser
realizada mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente,
devendo constar no documento apresentado a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Na ausência da
documentação mencionada, a apresentação de cheque nominativo cujo beneficiário é a
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

pessoa jurídica prestadora legitima a dedução da respectiva despesa médica (Solução de
Consulta Interna Cosit no 20, de 13 de agosto de 2013).
Acórdão no 2802-002.419 – 2a Turma Especial
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
A glosa da dedução de despesa médica efetuada com pessoa jurídica não pode se
fundamentar exclusivamente na falta de apresentação da nota fiscal, quando o
contribuinte apresenta recibo emitido pela prestadora do serviço com as formalidades
legais, mormente quando os cheques emitidos pelo contribuinte e debitados em sua
conta bancária representam indícios convergentes e coerentes com o recibo apresentado
para comprovar o pagamento da despesa médica.
Pelo exposto, entendo que o recibo (e-fls. 117) apresentado atende aos requisitos
solicitados pela legislação vigente.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções no valor de R$ 11.000,00.
Da Glosa sobre as demais Deduções de Despesas Médicas
Em relação a estas o julgamento anterior não expressou nenhuma consideração,
apenas interpretou que não tinham sido impugnadas pelo sujeito passivo.
Como visto anteriormente, houve equívoco do i. Relator quanto a esta questão.
Relativamente a estas despesas, o recorrente afirma que apresentou documentos
aptos e idôneos para a devida comprovação, tudo de acordo com a legislação em vigor.
Vemos que o interessado reapresentou a nota fiscal (e-fls. 115) e recibos
médicos (e-fls.118), no intuito de comprovar a regularidade da prestação daqueles serviços
médicos.
Não obstante, não terem sido apreciadas pelo Colegiado de piso, entendo que não
seria o caso de devolvê-las à instância anterior para pronunciamento, no intuito de evitar a
ocorrência de supressão de instância.
É notório que tal princípio visa, primordialmente, garantir aos contribuintes sua
ampla defesa e seu pleno exercício do contraditório, seja para a produção de provas ou para
oportunizar manifestações acerca de questões de seu interesse.
Entretanto, tal retorno pode ser dispensado quando, o mérito, puder ser decidido
em favor do contribuinte. Entendimento extraível da leitura do §3o, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72, donde pode-se, inclusive, inferir a superação de nulidades processuais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-003.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000044/2008-76

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Isto posto e considerando que, a meu ver, a documentação apresentada é
suficiente para comprovar a efetividade da prestação daqueles serviços médicos; e
Considerando, ainda, meu entendimento e convicção acerca da hipótese
anteriormente citada.
Voto no sentido de restabelecer integramente estas despesas médicas, no valor
total de R$ 3.600,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital